Tribunal: TJMT
Processo: 0007520-04.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007520-04.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HERICLIS MENDES PEIXOTO - CPF: 064.799.861-05 (APELANTE), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE/ILEGALIDADE

DA BUSCA PESSOAL
QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ENTORPECENTES – REJEIÇÃO – APELANTE QUE APRESENTOU COMPORTAMENTO SUSPEITO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL –
2.
MÉRITO
–
2.1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.

PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE PENA E NA
REINCIDÊNCIA DO RÉU
–
REGRA DO ART. 387, §2o DO CPP QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PEN –
4
.
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO DESPROVIDO
.

1.

Afasta-se a preliminar de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com
a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação policial, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas dispensadas embaixo de um automóvel;

2.
Se as circunstâncias da prisão do apelante – inclusive com apreensão de porções individualizadas de duas espécies de entorpecentes (maconha e cocaína), bem como de considerável numerário sem comprovação de origem lícita, com quem se admitiu desempregado –, aliadas aos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a propriedade dos narcóticos e sua destinação mercantil, é inviável o pleito absolutório;

3
.
Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na reincidência do acusado, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração
, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84, porquanto,
in casu
, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção
;

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE HÉRICLIS MENDES PEIXOTO

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HÉRICLIS MENDES PEIXOTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.o 7520-04.2020.811.0042 – código 617469,
condenou
o ora apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta
) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 69469041, p. 112-133, a Defensoria Pública, argui,
preliminarmente
,
a
nulidade da busca pessoal
e da prova obtida por ocasião da prisão em flagrante ante a violação ao direito à intimidade, privacidade, honra e liberdade do acusado e aos artigos 240, §2.o e 244 do Código de Processo Penal. Em matéria de
mérito
, almeja a
absolvição
do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta
insuficiência probatória
acerca da propriedade do material ilícito apreendido e sua destinação mercantil.

Subsidiariamente, requer a
“detração”
do tempo de prisão cautelar, com a consequente

fixação de
regime
de cumprimento de pena
mais brando.
Ao final,
prequestiona

“(...) No tocante à preliminar, quanto à impugnação da nulidade absoluta dos autos, (...) os incisos IV, LIV e LVI do art. 5o. Da Constituição Federal, artigo 240, §2o, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Quanto ao mérito da causa: artigos 386, VII, 387, §2
o, do Código de Processo Penal, artigos 33, 59, 61, inciso I, do Código Penal, assim como artigo 42 da Lei no. 11.343/2006”
(sic),
para fins de interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio da peça de ID 69469041, p. 142-151, o
Parquet
pugna pela rejeição da preliminar e o
não provimento
do recurso, com consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Na sequência, o sentenciado constituiu advogado particular que apresentou novas
razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 69469041 – p. 152/181
, nas quais invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e
postula a
absolvição

do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta insuficiência probatória acerca da propriedade e da destinação mercantil da droga apreendida, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
, por se tratar o apelante de mero usuário de drogas.

Lado outro,
requer a aplicação do percentual de
40% (quarenta por cento)

de pena cumprida

como o requisito objetivo
para a progressão de regime em detrimento do patamar de 60% (sessenta por cento) estabelecido na sentença condenatória, por se tratar de
reincidente simples ou genérico
, isto é, condenado por delito hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência se dá por força de condenação anterior derivada da prática de crime comum, e justifica que a Lei n.o 13.964/2019 faz menção expressa à reincidência específica para aplicação da fração mais gravosa.

Instado mais uma vez a se manifestar, o Ministério Público ratificou as contrarrazões anteriormente ofertadas, fazendo-o por meio da quota anexada sob o ID 69469045.

Nesta instância, opinou a
d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso da Defesa, nos termos do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 75339487.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre destacar que após a apresentação das razões recursais pela Defensoria Pública e das contrarrazões pelo Órgão Ministerial, o ora apelante
HERICLIS MENDES PEIXOTO
constituiu advogado para representá-lo nos presentes autos [conforme procuração
vista no ID 69469041, p. 182-183], o qual
apresentou novas razões de apelação.

Todavia, havendo a apresentação regular e anterior de razões recursais pela Defensoria Pública que assistia regularmente o acusado à época, inclusive em plena observância aos princípios do devido processo legal, inexiste razão para invalidar o referido ato processual, mesmo que tenha havido constituição de defensor particular.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO CONTRA A MULHER – RELAÇÃO DOMÉSTICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA – FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE.
Se forem
sucessivamente apresentadas duas razões recursais em favor do mesmo sentenciado
, e contra a mesma decisão,
impõe-se o não conhecimento dos pedidos aventados na segunda peça, diante da preclusão consumativa
evidenciada pela perda do direito processual, em virtude do seu regular exercício anterior e tempestivo. (...).”
(TJ-MG – APR: 10713170002941001 Viçosa, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2021). Grifei.

“APELAÇÕES. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INTERPOSIÇÃO DE DUAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A apresentação de duas razões recursais defensivas contra a mesma decisão impõe o não conhecimento da segunda
. O direito de apelar consumou-se com o protocolo da primeira, devendo a segunda não ser conhecida em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade.
O novo procurador constituído nos autos recebe o processo no estado em que se encontra e, por isso, as razões de fls. 447/450 são desconsideradas
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. Hipótese em que não merece acolhimento a alegação de que a condenação pelo Conselho de Sentença se encontra manifestamente contrária à prova dos autos. (...).”
(TJ-RS – ACR: 70074182841/RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 13/09/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2018). Grifei.

Sendo assim, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade, pronuncio a preliminar de preclusão consumativa e
NÃO CONHEÇO

das razões recursais apresentadas pelo advogado Dr. Luís Eduardo Oliveira Miranda – OAB/MT n.o 10.394
, sob o ID 69469041 – p. 152/181.

Diferentemente, verifico que
o
recurso de apelação subscrito pela Defensoria Pública Estadual e disponível no ID 69469041 – p. 112/133 é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual dele
CONHEÇO
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A primeira tese da Defensoria Pública consagra matéria preliminar no sentido da
nulidade da busca pessoal
realizada, sem que houvesse qualquer situação concreta que levasse os policiais militares à fundada suspeita de que o ora apelante estaria portando algo ilícito, em estreita violação ao disposto nos artigos 240, §2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal
.

Narra a exordial acusatória que no dia
08 de fevereiro de 2020
, por volta das 20h50, na Rua 52 do bairro Pedra 90, nesta Capital/MT, o ora apelante
HÉRICLIS MENDES PEIXOTO

trazia consigo
substâncias entorpecentes, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, uma equipe policial realizava rondas pelo bairro Pedra 90, especificamente na Rua 52 – local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes e circulação de usuários de drogas, quando foi observado o denunciado em atitude suspeita, visto que, após avistar a viatura policial, correu e se abaixou próximo a um veículo, onde dispensou um invólucro ao chão. Diante disso, os militares realizaram a abordagem de
HÉRICLIS
, e na revista pessoal, foi encontrada a quantia de
R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais)
em espécie,

ao passo que em buscas no local onde teria dispensado o objeto, localizaram
02 (duas) porções de MACONHA, pesando
5,38g
(cinco gramas e trinta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de COCAÍNA, pesando
2,71g
(dois gramas e setenta e um centigramas)
. [Denúncia, ID 69469040, p. 9-12].

Destarte, por mais que o apelante sustente que inexistiam fundadas suspeitas de que estaria na posse de entorpecente, sob o viés de que
“estava em via pública, quando foi abordado pela Polícia Militar em uma ação arbitrária e ilegal, posto que inobservou as regras estabelecidas para a realização da busca pessoal”
(sic), a realidade fática aponta em sentido diametralmente oposto.

Os policiais militares, cientes de que aquela localidade funcionava como ponto de comercialização de drogas ilícitas, foram firmes e uníssonos em sustentar que ao avistarem uma aglomeração de pessoas e constatarem que empreenderam fuga com a aproximação da guarnição, conseguiram visualizar o momento em que o ora apelante dispensou um invólucro que trazia consigo, jogando-o embaixo de um veículo, gerando a fundada suspeita de posse de material ilícito que resultou na decisão de abordá-lo, e culminando fossem efetivamente apreendidas algumas porções de drogas no local onde atirou algo ao solo.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública, que resultou na apreensão de entorpecentes, não sendo demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso.

Nesse sentido inclusive foi fundamentado o afastamento dessa mesma preliminar, quando da prolação da sentença,
in

verbis
:

“
(...) Primeiramente, cumpre-me analisar a nulidade arguida pela defesa do réu em sede de alegações finais.

Pretende a defesa que seja decretada a nulidade da apreensão do entorpecente como meio de prova, por entender que a busca pessoal aconteceu de forma ilegal e arbitrária. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

Da análise dos autos, verifico que não há que se falar em prova ilícita em razão da busca pessoal realizada no acusado, pois o policial militar AILSON, quando ouvido na fase judicial, afirmou que estava em rondas pelo bairro Pedra 90 e, ao passar por uma rua que é conhecida pela comercialização de entorpecentes e armas, visualizou um grupo de pessoas na esquina, que ao notar a aproximação da viatura, se dispersou.

Nisso, foi dado ré, ocasião em que toda a visualizou o acusado, que estava distante uns 10 m (dez metros) desse grupo que dispersou, tentando dispensar algo para baixo de um veículo que estava estacionado no local, utilizando, para tanto, o pé.

Diante dessa atitude praticada pelo réu, foi procedida sua abordagem, e na revista pessoal só foi localizado consigo uma quantia em dinheiro.

Porém, um colega seu de farda fez a busca debaixo do veículo, onde viu o réu tentando se desfazer de algo, onde foi localizado entorpecente, o qual este assumiu a propriedade.

Assim, faz-se mister aclarar que a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2° e 244, o seguinte:

“§2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”. (

...) “Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Ainda sobre a fundada suspeita que os referidos dispositivos legais mencionam, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Fundada suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoa, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência, ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentalmente.”

Não destoa do entendimento apontado acima a Colenda Corte Mato-grossense: (...)

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca pessoal, REJEITO a nulidade arguida pela defesa. (...)”
(ID 69469041, p. 62-63)

Corrobora esse entendimento o aresto oriundo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
ipsis litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE
- 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - IMPROCEDÊNCIA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente...
”
(TJ-MT - APL: 00016209320138110039239542018 MT, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/09/2018) – destaquei.

Desse modo, não há falar em suposta ilegalidade na busca pessoal realizada em conformidade com o art. 240, §2.o e art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, p
asso à análise do mérito recursal.

I –
DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Alega a Defensoria Pública que não há prova robusta do envolvimento do apelante

HÉRICLIS MENDES PEIXOTO
no crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual busca a sua absolvição.

Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que
o pleito não merece prosperar.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 69469040, p. 45); Boletim de Ocorrência no. 2020.40201 (ID 69469040, p. 47-51); Termo de Apreensão (ID 69469040, p. 59); e Laudo Pericial no. 3.14.2020.63818-01 (ID 69469040, p. 63-68), o qual atestou tratar-se os entorpecentes apreendidos com o acusado de
02 (duas) porções de
MACONHA
, pesando ao todo
5,38g (cinco gramas e trinta e oito centigramas)
e
01 (uma) porção de
COCAÍNA
, com peso de 2,71g (dois gramas e setenta e um centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, em ambas as fases da persecução criminal o réu negou a propriedade dos entorpecentes localizados embaixo do automóvel e também o seu envolvimento com atos de mercancia ilícita, sustentando que estava naquele local apenas para comprar cinquenta reais em narcóticos, e quando já havia repassado o dinheiro ao traficante, foi abordado pelos policiais militares, tanto que estava na posse apenas do seu aparelho celular e de uma quantia em dinheiro – pouco mais de trezentos reais. Por fim, sustentou sofrer perseguição policial, pois já foi preso anteriormente pelo cometimento de um assalto (Relatório de mídias, ID 69469046, p. 1).

Sucede que o policial militar
Ailson José Eustáquio
, em conformidade com suas declarações extrajudiciais, afirmou sob o crivo do contraditório que durante patrulhamento de rotina pelo bairro Pedra 90, precisamente na Rua 52 – logradouro conhecido pela ocorrência da narcotraficância – juntamente com sua equipe, deparou-se com um grupo de pessoas que empreenderam fuga ao avistarem a aproximação da viatura, pontuando,
ipsis litteris
:

“(...) o que a equipe visualizou foi ele tentando se livrar do ilícito (....) quando a gente passou o pessoal começou a correr, eu não sei se ele não dava conta de correr no momento ali; ele tirou de si, estava jogando para baixo do carro; estava jogando para baixo do carro, foi a hora que a gente deu a ré e visualizou ele fazendo isso aí, dispensando o material debaixo do carro; aí a gente abordou ele e quando fez a busca pessoal, localizou com ele o dinheiro e quando o outro policial foi fazer a busca no local, de fato, localizou a droga, pois até então a gente não viu o que ele estava dispensando para debaixo do carro; a gente abordou ele e localizou com ele o dinheiro e quando o policial foi lá com lanterna, porque era noite, localizou a droga, aí ele empreendeu fuga, o intuito dele era assim, se a gente não descobrisse a droga, ele só estava com o dinheiro e seria liberado, mas quando ele viu que a gente localizou a droga, ele empreendeu fuga”
(sic)

Ainda segundo a aludida testemunha, após a difícil captura de
HÉRICLIS
, este assumiu informalmente a propriedade do material ilícito, alegando que fugiu para não ser preso e retornar à cadeia. Ao final, declarou que seus colegas de farda já conheciam o increpado do meio policial, por envolvimento em outras condutas criminosas (Relatório de mídias, ID 69469046, p. 1).

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório, o investigador de polícia
Raphael de França
,
em juízo
, afirmou que participou das diligências posteriores à prisão em flagrante do acusado. Realizou entrevistas com moradores daquela região, inclusive conversou com a irmã do suspeito, a qual confirmou que
HÉRICLIS
estava desempregado na época. Por fim, asseverou que os populares/moradores confidenciaram que indivíduos com características de usuários de drogas frequentavam a residência do apelante, a pé ou de motocicletas, bem assim, que tal moradia era conhecida/vista pela vizinhança como uma
“boca de fumo”
. (Relatório de mídias, ID 69469046, p. 1).

Neste ponto, importa consignar que, não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, entendo que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva,
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício Estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso, não escapa que durante a revista pessoal do réu foi apreendida
significativa quantia em dinheiro [R$357,00] –
Termo de apreensão, ID 69469040 – p. 59, cuja origem lícita não foi esclarecida, ao contrário, pesa em desfavor do apelante a situação incontroversa de desemprego, ao que se soma o fato de que os
5,38g (cinco gramas e trinta e oito centigramas) de
MACONHA
e

os
2,71g (dois gramas e setenta e um centigramas) de
COCAÍNA

estavam distribuídos
em
porções individualizadas
, especialmente
preparadas para a comercialização
; de modo que
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão dos psicotrópicos também apontam para a destinação mercantil destes
, principalmente porque, como bem destacaram as testemunhas e o próprio recorrente, aquele logradouro era conhecido pelo intenso comércio de drogas.

Aliás,
embora a quantidade de drogas não se revele expressiva
, tal idiossincrasia não deve ensejar sequer a desclassificação da conduta e muito menos a absolvição do agente, pois,
in casu
, as provas dos autos evidenciam que
a manutenção de estoque não volumoso de narcóticos consistia no próprio
modus operandi
do increpado
, que adotava o
denominado
“tráfico-formiga”
na
localidade
em que atuava.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (
tráfico formiguinha
):
é a sistemática do varejo, aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.a CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

Assim, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, e o simples fato de ‘
trazer consigo
’

as substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas especificadas.

Coadunando com tal entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS - DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR
- 2) (...). 1)
É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06), quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita
. 2) (...)”.
(N.U 0002576-24.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) – destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar, além da dúvida razoável, que o apelante
trazia consigo
com
desiderato

mercantil
, substâncias ilícitas, a inviabilizar a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

Logo,
mantenho intacta a r. sentença hostilizada
.

II –
D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA DETRAÇÃO PENAL

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva do apelante em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
[ID 69469041, p. 66-67], foi estabelecido o

regime inicial

fechado

para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assim como as vetoriais do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, e apesar dos aproximados
seis meses de prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença,
NÃO faz jus à regime diverso do fechado
, visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, sendo irrelevante
in casu
a circunstância de a reincidência não ser específica porque a finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado no. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Logo, sem mais delongas,
conservo o regime inicial fechado
.

III –

PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“(...) no tocante à preliminar, quanto à impugnação da nulidade absoluta dos autos, (...) os incisos IV, LIV e LVI do art. 5o. Da Constituição Federal, artigo 240, §2o, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Quanto ao mérito da causa: artigos 386, VII, 387, §2
o, do Código de Processo Penal, artigos 33, 59, 61, inciso I, do Código Penal, assim como artigo 42 da Lei no. 11.343/2006. Por fim, prequestiona-se as Súmulas no.718 e 719 do Supremo Tribunal Federal”
(ID 69469041, p. 132-133), para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

IV –
CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HÉRICLIS MENDES PEIXOTO
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona
Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal n.o 7520-04.2020.811.0042 – código 617469.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021